Tribunal: TJES
Processo: 5000858-60.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000858-60.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: YASMIN RHAYSSA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CADEIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULAR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ressarcitória com danos morais ajuizada pela recorrida em face da recorrente por meio da qual alega, em síntese, que adquiriu uma passagem de ônibus junto à Buser Brasil Tecnologia Ltda., no valor de R$151,90 (cento e cinquenta e um reais e noventa centavos), para uma viagem com saída de Vitória/ES e destino ao Rio de Janeiro/RJ, programada para o dia 24/12/2023. Relata que chegou ao local de embarque com antecedência. Contudo, o transporte coletivo não compareceu. Diante disso, informa ter tentado contato com a recorrente, que informou que o veículo já havia passado. Nesse contexto, afirma que precisou deslocar-se até a rodoviária de Vitória, incorrendo em despesas com transporte no valor de R$37,57 (trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos), além de custear uma nova passagem de ônibus no valor de R$309,00 (trezentos e nove reais). Diante disso requer o ressarcimento do valor de R$512,37 (quinhentos e doze reais e trinta e sete centavos); e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Por outro lado, a recorrente alega, em sua defesa, preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito alega, em suma, que, considerando a lista de embarque do transporte coletivo, foi possível averiguar somente a parte autora não embarcou, não sendo crível a alegação de que o veículo partiu antes do horário previsto.

Em sede de sentença (ID 13859891)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial em face da ré BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

CONDENAR a ré ao ressarcimento dos valores de
R$ 151,90 (cento e cinquenta e um reais e noventa centavos), R$ 13,90 (treze reais e noventa centavos) e R$ 37,57 (trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos)
, corrigidos monetariamente desde o desembolso até a citação, segundo o índice IPCA-E e acrescidos de juros moratórios segundo a taxa SELIC, a partir da citação, que já incorpora a correção monetária e juros, na forma do artigo 406 do CCB (STF; RE 870947, Min, Luiz Fux e TJES Ap. Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer);

a)

CONDENAR a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido e acrescido de juros moratórios pela SELIC, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ).

HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA em face da corré TURISPALL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, julgando extinta essa relação jurídica processual, sem resolução de seu mérito, na forma do art. 485, inciso VIII do CPC/15.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 13859895) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Alega, ainda, ilegitimidade passiva, a qual rejeito na medida em que integra a cadeia de prestação do serviço e que deve responder de forma solidária à demanda. Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Transporte rodoviário de passageiros. Pane do ônibus nos dois trechos da viagem. LEGITIMIDADE PASSIVA .
Buser Brasil Tecnologia Ltda que integra a cadeia de prestação do serviço e que deve responder de forma solidária à demanda (artigos 3º e 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor). Ilegitimidade passiva afastada.
Recurso não conhecido no tocante ao pedido de indenização por danos materiais, por ausência de interesse recursal do apelante. Sentença que apenas condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, sem insurgência pelas apeladas . DANO MORAL. Falha na prestação do serviço incontroversa. Ocorrência de pane no ônibus contratado nos dois trechos da viagem, a sugerir problemas em sua manutenção. Reiteração do vício, demora demasiada para o conserto, e falta de assistência nos locais das panes que agravaram o desconforto causado às apeladas . Dano moral caracterizado. "Quantum" indenizatório majorado para R$10.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada autora, considerando as peculiaridades do caso concreto . RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. (TJ-SP - AC: 10127186220218260006 SP 1012718-62.2021.8 .26.0006, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 15/12/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022)

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, que a recorrida se desincumbiu de seu ônus de provar que chegou ao local do embarque em momento oportuno:

“Fixadas tais premissas, a parte autora comprova a aquisição de uma passagem por meio do aplicativo da ré, com partida de Vitória/ES, no dia 27 de dezembro, às 19h30min, e destino ao Rio de Janeiro, com embarque na BR-101, s/n, Colina de Laranjeiras, Serra/ES (ID 36348270).

Conforme demonstrado pelo e-mail colacionado no ID 36348272, a autora iniciou a corrida para o local de embarque às 18h47min, chegando ao destino às 19h11min.

No entanto, segundo relato da autora, ela aguardou no local até descobrir que o transporte coletivo já havia passado.

Nesse contexto, o comprovante de corrida juntado no ID 36348268 evidencia que a autora se deslocou para a Rodoviária de Vitória às 08h39min, onde adquiriu uma nova passagem com destino ao Rio de Janeiro pelo valor de R$309,00 (trezentos e nove reais) (ID 36348685).”
(trecho da sentença de ID 13859891)

Por outro lado, a recorrente não juntou aos autos provas da regularidade dos seus serviços, ônus que lhe cabia.

Nesse sentido, verifico que é incontroverso o fato de que o serviço contratado não foi devidamente prestado, eis que as provas carreadas aos autos comprovam a aquisição dos bilhetes, a chegada da recorrida antes do tempo previsto para a saída do ônibus, e o deslocamento para a rodoviária após ter perdido o ônibus anteriormente contratado, o que evidencia a falha na prestação do serviço, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Em relação aos danos morais, comprovada a falha na prestação de serviço, cabível os danos morais. Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais no valor de R$ R$ 3.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)